Tribunal: TJMT
Processo: 0003181-59.2015.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR No 85560/2016. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SINOP. PEDIDO DE PROGRESSÃO VERTICAL. PAGAMENTO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. DIREITO À PROGRESSÃO VERTICAL A PARTIR DO PRIMEIRO ANO APÓS O EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 17 E 20 DA LEI 568/99. TERMO FINAL. DATA DA PROMULGAÇÃO DA LEI 1.737/2012, QUE REVOGOU O BENEFÍCIO PLEITEADO. LEIS MUNICIPAIS No 568/1999 E 663/2001. 2% (DOIS POR CENTO). ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO MACULA AS REFERIDAS LEIS NO ÂMBITO DA CONSTITUCIONALIDADE. GRATIFICAÇÃO RECONHECIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO À PROGRESSÃO VERTICAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL SOBRE OS CRÉDITOS. MANTIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. REJEITADA. REFLEXO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO 13o SALÁRIO. INCIDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Trata-se de Recursos Cíveis interpostos pelas partes contra sentença de parcial procedência, cujo dispositivo, em síntese, reconheceu o direito da parte autora à progressão funcional vertical da carreira (gratificação por antiguidade e merecimento) no importe de 2% (dois por cento) de 18/03/2010, com a respectiva incorporação no vencimento, observada a prescrição quinquenal da data da propositura da demanda. Reconheceu ainda o direito ao reflexo do adicional de insalubridade sobre o 13o salário.
De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
Preliminar de cerceamento de defesa. Alega o Município cerceamento de defesa e necessidade de perícia técnica, pelo que não restou demonstrada a ocorrência da insalubridade requerida. Ocorre que, na presente demanda não se está discutindo a incidência do adicional mensalmente conforme busca fazer crer o município, o qual já é reconhecido e pago, conforme se observa dos holerites constantes nos autos, limitando-se a demanda aos reflexos do adicional no 13 salário, o que sequer restou impugnado.
Propósito recursal da autora para afastar a prescrição quinquenal alegando relação de trato sucessivo.
Propósito recursal do reclamado para a declaração de inconstitucionalidade das leis municipais no 568/99 e 663/2001 que concedem à progressão funcional em razão da desconsideração dos atos normativos da existência de dotação orçamentária e consequente inexistência de direito à progressão, bem como para afastar a aplicação do adicional de insalubridade por ausência de perícia.
Matéria que já foi objeto de análise no âmbito deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso pelo entendimento acerca da constitucionalidade das referidas leis (N.U 1008935-91.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020; N.U 0014447-43.2015.8.11.0015, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 18/05/2017.
A falta de dotação orçamentária não traduz, por si só, a inconstitucionalidade dos dispositivos que concedem progressão vertical aos servidores públicos (ADI 3.599, rel. min. Gilmar Mendes, j. 21-5-2007, P, DJ de 14-9-2007), não sendo motivo suficiente para a declaração de nulidade do direito pretendido pela parte recorrida.
“(...) Não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência entre os poderes, nos termos do artigo 9o da Constituição Estadual (...) De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de inconstitucionalidade a Lei Municipal no 568/1999” (e RAC 11357/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Data de Julgamento 22/10/2013).
Eventual discussão no tocante às leis orçamentárias deve ser debatida no âmbito de sua aplicabilidade a depender do exercício financeiro, o que não atinge a constitucionalidade da produção legislativa ora questionada, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Licitude da progressão funcional vertical da carreira (gratificação por antiguidade e merecimento) no importe de 2% (dois por cento).
“Precedentes”: 00049957720138110015, Relatora LÚCIA PERUFFO, data de julgamento: 17/07/2020; 1002745-78.2018.8.11.0015, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, data de julgamento: 12/03/2020 e N.U 1012309-18.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020.
Arguição de inconstitucionalidade afastada. Precedentes.
Conforme pacífica jurisprudência do E. TJ/MT, a vigência da norma (artigo 17 da Lei 568/99) não se submete à prescrição quinquenal, ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e merecimento incide desde a vigência da lei que o instituiu, sendo que apenas os créditos anteriores aos 05 (cinco) anos da propositura da ação é que estão prescritos. Portanto, considerando a que servidora entrou em efetivo exercício na data de 02/09/2002, o cômputo do percentual relativo ao adicional por antiguidade e merecimento tem como termo inicial a data de 02/09/2003, nos termos do art. 17 e 20 da Lei 663/2001, e como termo final a data da promulgação da Lei 1.737/2012, que revogou os capítulos V, VI, e VII da Lei no. 568/99.
“Precedente”: 0007105-49.2013.8.11.0015, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, data de julgamento: 22/10/2019.
Alegação de afastamento da prescrição quinquenal. Impossibilidade.
Reflexo do adicional de insalubridade no 13o salário que merece ser mantido.
Recursos conhecidos e desprovidos.
Condeno a parte autora ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) ao patrono da parte adversa, e, condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[IRACEMA DE ALMEIDA CARDOZO DAMASCENO - CPF: 722.850.951-04 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS registrado(a) civilmente como THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020